Tribunal: TJPA
Processo: 0003277-12.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003277-12.2019.8.14.0028

APELANTE: MARA LINE PEREIRA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 329 E 331 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ABSORÇÃO. CONDUTAS PERFEITAMENTE DELINEADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria e a materialidade dos crimes encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial os depoimentos colhidos em juízo, os quais, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a sua condenação.

2. Impossibilidade de absorção do crimes, condutas perfeitamente delineadas tanto do crime de desacato, quando do crime de resistência.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao terceiro dia e finalizada aos treze dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARA LINE PEREIRA BRITO, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Marabá/PA, que a condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 329, caput, c/c art. 331, ambos do CPB.

Narra a denúncia, ao ID n. 5616447, que no dia 31.03.2019, por volta das 19h20min, na Folha 16, Quadra 04, LOTE 19, Bairro Nova Marabá, nesta cidade, a Denunciada MARA LINE PEREIRA BRITO foi presa em flagrante delito por desacatar os policiais militares no exercício da função, e por resistir a prisão com violência. Quanto ao dano, apesar de haver depoimentos harmônicos quanto a sua ocorrência, a fotografia de fls. 29 não é suficientemente idônea a apontar os danos causados na viatura, no que toca a sua própria materialidade (vestígios).

Extrai-se dos autos que, no dia e horário supramencionado, uma equipe da Polícia Militar foi informada que havia uma mulher (a Denunciada), que estava bastante alterada, embriagada, como também, discutindo com sua genitora, a nacional MARLY DE MARIA PEREIRA BRITO.

Diante disso, uma equipe da Polícia Militar se deslocou ao local, e após identificar a Denunciada MARA LINE PEREIRA BRITO, verificou-se que ela estava quebrando as coisas dentro de casa.

Vale citar ainda que, a Denunciada MARA LINE PEREIRA BRITO, ao visualizar a equipe, começou a ofender a mesma, declarando: "Fodam-se, seus fudidos, seus porras, vocês não vão me prender" (TEXTUAIS fl.13).

Outrossim, a Denunciada ainda chutou nas pernas do Sd. MAYCON DOUGLAS SILVA DIOGO, quando ele tentava algemá-la.

Perante Autoridade Policial, a Denunciada negou a prática delitiva.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas e dos demais documentos acostados.

Em razões recursais, ao ID n. 5616454, pugna a defesa pela absolvição da ré, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, que caso não seja acolhida a tese de absolvição, que seja reconhecida absorção do crime, face que foram praticados em momento único durante o ato da prisão.

Em contrarrazões, ao ID n. 5616455, a RMP de 1º grau, manifesta-se afirmando que as razões apresentadas não podem prosperar conforme visto acima, isto porque foi bem aplicado o direito à espécie não havendo nada a se modificar na sentença combatida devendo, pois, a mesma ser mantida e o presente recurso ser DESPROVIDO.

Nesta Instância Superior, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do apelo manejado em favor de Mara Line Pereira Brito, conforme as fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crimes cominados com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ante a insuficiência do conjunto probatório constante dos autos, o qual não conseguiu comprovar, de maneira induvidosa, que o desacato tenha, de fato, ocorrido.

Não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, verifica-se que a autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial pelos depoimentos das vítimas - policiais militares - em juízo, os quais narram de forma clara e firme os fatos ocorridos.

No link de audiência fornecido ao ID n. 8730458 verifica-se:

Os Policiais Militares PAULO AUGUSTO COELHO DA SILVA e MAYCON DOUGLAS SILVA DIOGO foram contundentes em demonstrar que a Apelante praticou os atos de resistência e desacato, descreveram com detalhes a conduta da Ré, que estava com sinais de embriaguez visíveis, quando foram acionados por vizinhos, que relataram que a Apelante estava discutindo com a sua genitora.

A Ré Mara Line Pereira Brito, em seu depoimento, não consegue sequer negar que tenha praticado os atos, pois afirma que não se lembra dos fatos, apenas que bebeu muito e ao final revela que estava muito envergonhada dos acontecimentos. Revela ainda que espera que isso não aconteça mais.

Os depoimentos destas pessoas, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a condenação, de vez que narram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação, pois, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. INJÚRIA RACIAL CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIADADE. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. VIOLENTA EMOÇÃO E ATO INJUSTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADOS. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição da acusada quanto aos crimes de desacato e injúria racial por insuficiência de provas quando demonstrado nos autos, em especial, pelas declarações harmônicas dos policiais, que a acusada desacatou e proferiu xingamentos com intenção de ofender e menosprezar policial militar, no exercício de suas funções, chamando-o de "PM de merda", "preto de merda", "macaco", entre outros impropérios. 2. Não havendo demonstração de que a acusada tenha agido sob influência de violenta emoção, após provocação por ato injusto da vítima, incabível a adoção da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT - Acórdão 1320799, 07044671820198070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA. SUBSIDIA DECRETO CONDENATÓRIO (ART. 155 DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O delito insculpido no art. 147 do Código Penal (ameaça) tem por finalidade punir aquele que ameaçar alguém, cujo núcleo verbal do tipo compreende intimidar, amedrontar, assustar, mediante palavra, escrito ou gesto, de causar à vítima mal injusto e grave. 2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostrarem em consonância com as demais provas coligidas aos autos, sobretudo quando não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva. 3. As declarações extrajudiciais da vítima, quando em consonância com os relatos das testemunhas, fortalece os outros elementos de prova produzidos nos autos sob o manto do contraditório e da ampla defesa e são aptas a subsidiar o decreto condenatório (art. 155, do CPP). 4. O crime do art. 331 do CP visa resguardar o respeito e prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. A conduta de xingar policiais no exercício de suas funções públicas caracteriza o delito de desacato. 5. Recurso improvido. (TJDFT - Acórdão 1317139, 00313434820148070003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quando a absorção do crime de resistência pelo crime de desacato:

Entendo incabível, por restarem perfeitamente configuradas as condutas delitivas imputadas a Ré na denúncia.

O desacato contra os servidores militares restou configurado no momento em que a ré proferiu ofensas verbais, como ressalta a magistrada sentenciante que apesar de as testemunhas não se lembrarem exatamente das palavras mas em virtude do grande acumulo de serviço não conseguem se lembrar de todos os fatos.

Já o crime de resistência restou configurado no momento em que a acusada passou a agredir os policiais militares que foram acionados para averiguar a ocorrência. Tendo sido afirmado que a acusada empregou violência para evitar que fosse cumprida a sua prisão

Ressalta-se, por oportuno, ser totalmente incabível a alegação defensiva de que as provas carreadas aos autos não são suficientes para embasar o édito condenatório, uma vez que todas as vítimas narraram judicialmente, de forma coesa, coerente, com segurança e com riqueza de detalhes, como se deu a prática delitiva, não podendo tais depoimentos serem desconsiderados unicamente pelo fato delas serem vítimas, mormente porque, como cediço, as palavras da vítimas tem especial relevo na elucidação do fatos.

Desta forma, restando a condenação imposta ao apelante em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra suficiente a amparar a r. sentença de 1º grau, não há como prosperar seu pleito absolutório.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a s. condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2022